Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-83.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000681046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000196-83.2019.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 36.945
APELAÇÃO CÍVEL No 1000196-83.2019.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
JUIZ(A): CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento.
Avarias nos equipamentos eletrônicos dos segurados.
Prejuízos pagos pela seguradora. Sub-rogação de direitos.
Nexo de causalidade não comprovado. Indenização
indevida.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta à r.
sentença de fls. 372/376, de relatório que se adota, que julgou procedente o
pedido deduzido em ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da
concessionária, fundada na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica, para o fim de condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
3.310,00, corrigido monetariamente e com juros de mora desde a data do
desembolso.
Inconformada, apela a ré, postulando
a reforma do r. julgado. Sustenta, em breve síntese, que os documentos
unilaterais apresentados pela seguradora não comprovam o nexo causal
entre a queima dos equipamentos segurados e a suposta oscilação na rede
de energia elétrica. Defende que não restaram comprovados quaisquer
registros de ocorrência, oscilação, interrupção e falha na prestação de
serviço dos sistemas elétricos que alimentam as residências dos segurados,
circunstância que afasta o nexo causal e, por consequência, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
responsabilidade pelo ocorrido. Afirma a violação do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que não teve acesso aos bens danificados,
impossibilitando assim, a perícia técnica nos autos. Pugna pela reforma da
r. sentença com a improcedência do pedido inicial.
Recurso regularmente processado,
com resposta (fls. 397/449).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da d.
magistrada sentenciante, o recurso comporta provimento, conforme atual
posicionamento pacificado por esta Turma Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seus segurados citados na exordial, em virtude
do sinistro contratado para problemas decorrentes no fornecimento de
energia, ocorridos nos dias 04.05.2017, 02.03.2017, 04.03.2017 e
29.01.2017, no total de R$ 3.310,00.
Pois bem.
Esclareça-se que nos casos de
contrato de seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da
indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados em relação ao
causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de
proteção ao consumidor.
Inicialmente, de se consignar que os
comprovantes de transferências bancárias fls. 44 e 67 nos valores de R$
1.020,00 e R$ 770,00 à Ivonete Matos de Oliveira; de fls. 55 no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
R$ 1.000,00 a João Niero e de fls. 79 no valor de R$ 520,00 a Alan
Cristian Almeida Pereira, revelam-se suficientes a demonstrar o repasse
das indenizações securitárias, dando suporte à sub-rogação da seguradora
aos direitos dos segurados.
Anote-se, por oportuno, que a
controvérsia dos autos se resume à avaliação da responsabilidade da ré,
fornecedora de energia elétrica, pelos danos materiais decorrentes da
oscilação de tensão.
Registre-se que mesmo se aplicando
à lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, uma vez que não é automática, mas, sim, condicionada à presença
da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor,
segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre no presente
caso.
Isso
porque
pelas
provas
colacionadas ao feito, não restou demonstrada que os danos aos
equipamentos dos segurados foram causados por falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Os laudos técnicos apresentados pela
autora foram produzidos unilateralmente e apresentam conclusões
superficiais e genéricas, como: “o aparelho sofreu variação brusca de
energia” (fls. 42 e 65), “ocorreram devido à descarga elétrica” (fls. 53) e
“devido queda brusca de energia” (fls. 76). Aliás, tais documentos foram
assinados por pessoas que nem sequer indicaram sua capacidade técnica
para os atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Ademais, as peças avariadas não
foram preservadas, ônus da autora, já que a ela é atribuído o dever de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inviabilizando a perícia
judicial.
Por tais razões, impossibilitada a
vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do contraditório
para dar aos laudos unilaterais a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, inviável se torna o
ressarcimento pretendido pela seguradora.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, a
sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de dolo ou de culpa,
ocorrendo simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo excludentes
relativas a caso fortuito, força maior ou culpa do particular. Todavia, no
caso em tela, é ônus do consumidor, ou a quem se sub-rogue em seu
direito, demonstrar o liame causal entre o dano apontado e o fato que
afirma ter ocorrido, porquanto não se pode presumir que qualquer dano de
natureza elétrica decorra de falha na rede elétrica externa da ré.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede
reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos
em equipamentos danificados por oscilação de descarga
elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de
nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária
afastada.
Entendimento
pacificado
na
Câmara.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
improvido” (Apelação no 1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de
Direito Privado, relator Des. Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO ELETRICA -
SEGURO RESIDENCIAL - AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na
rede elétrica não comprovada. Ação julgada improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
da
seguradora
autora
não
provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual
Código de Processo Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084,
25a Câmara de Direito Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j.
07.07.2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REJEITADAS AS PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA -
AUTORA ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA
RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE
SEUS SEGURADOS - DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA
CÂMARA - REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS
AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER
INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -
NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
PRESTADOS
PELA
REQUERIDA
NÃO
DEMONSTRADO
DE
FORMA
SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA
QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
VARIAÇÃO DE ENERGIA - CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no 1033954-76.2017.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
03.07.2020).
Ante o exposto, a r. sentença merece
reparo para julgar improcedente o pedido deduzido na ação regressiva.
Sucumbente, arcará a seguradora com o pagamento das custas e das
despesas processuais atualizadas dos desembolsos, bem como com a verba
honorária advocatícia que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido do
ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para afastar o dever da concessionária em ressarcir a
seguradora.
CESAR LACERDA
Relator